Tribunal: TJES
Processo: 5003509-46.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003509-46.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENY SILVA DIAS
RECORRIDO: ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, verificado no caso específico que há inúmeros documentos e comprovantes de renda abaixo de dois salários-mínimos.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO REALIZADO. CONTRATO E COMPROVANTE DE DESCONTOS JUNTADO AOS AUTOS. PARCELA DESCONTADA A MAIOR EM OUTUBRO DE 2020 COM IMEDIATA RESTITUIÇÃO EM 09/11/2020, ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PARCELAS QUE ALEGA TEREM SIDO DESCONTADAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, SEM COMPROVANTE NOS AUTOS.
AUSENTE O ALEGADO ATO ILÍCITO.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

1 – A requerente em sede de recurso, alega que o desconto a maior de outubro de 2020, não foi restituído e, também houve descontos a maior nos meses de novembro e dezembro de 2020, cessando os descontos futuros, somente em razão da concessão da liminar. Contudo, observo do documento de ID 2108027, que houve a devida restituição do valor descontado à maior em outubro de 2020 em 09/11/2020, antes do ajuizamento da demanda, conforme ID do extrato bancário acima mencionado;
2 – Os extratos bancários juntados ao ID 2108027, não consta qualquer descontos das parcelas nos meses de novembro e dezembro de 2020, não tendo a parte autora juntado comprovante de tais descontos, o que sequer foi questionado na inicial, sendo questionado apenas após a sentença e sem juntada de tais comprovantes; 3 -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa somente em favor do BANESTES S/A (que apresentou contrarrazões), nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.